Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712573-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE BASSO PARREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO FELIPE BASSO PARREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 119472858, autos originários) proferida na ação revisional e de repactuação de dívidas movida contra BRB - BANCO DE BRASÍLIA, que indeferiu tutela provisória de urgência, para limitar os descontos no contracheque e na conta-corrente em 30% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a limitação e a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vincula as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados pela parte autora. Anoto, no entanto, o fato de que seria mais diligente que o BRB, analisasse mais detidamente a situação econômica do autor, e sugerisse outras formas de crédito que não inviabilizassem as necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor, o que atenderia as exigências da recente Lei n. 14.181/2021, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, para, entre outros objetivos, proteger os consumidores que se encontram em situação de superendividamento, porém, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Ressalte-se que o fato da matéria relativa a presente ação ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 do STJ que determina a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, ela não alcança a apreciação dos pedidos liminares. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte ré, por meio eletrônico, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor é professor de educação básica da SEE-DF e, conforme contracheque de fevereiro de 2022, a sua renda mensal bruta é de R$ 11.458,26 e líquida de R$ 5.788,07 (id. 34653772, pág. 4). Examinada a petição recursal, vê-se que o pedido de tutela provisória de urgência está fundamentado na seguinte alegação (id. 34653772, pág. 10): “[...] A Lei 14.181/21, não possui previsão do percentual de sua limitação de descontos, apenas dispõe acerca de que não deverá ser excluído da sociedade o devedor e inclusive deve ser garantido o mínimo existencial, bem como realizado um plano de pagamento. Desse modo, deve ser aplicada a Lei no 10.820/2003, em seu artigo 2o, estabelece uma limitação para os descontos consignados em um percentual máximo de 30% (trinta por cento) sobre o total da remuneração bruta sem descontos obrigatórios dos servidores públicos, pois descontos superiores a tal margem comprometeria a sobrevivência do tomador dos empréstimos. Logo, reputa-se razoável o pedido da antecipação de tutela para que os descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente não excedam a 30% dos vencimentos brutos do devedor, sem descontos compulsórios, sendo que conforme amplamente exposto, essa limitação deve ser aplicada por analogia aos descontos em conta corrente.” Ocorre que a Segunda Seção do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1863973/SP (Tema 1085), Relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 09/03/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Diante do precedente acima destacado, verifica-se que não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora